Tribunal: STF
Processo: Rcl 39614
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 26 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações: 
    Danielle Cristina Santos Ribeiro, representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, afirma haver o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0002578-26.2016.8.26.0502, olvidado o teor do verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, uma vez atingido o lapso temporal necessário e levando em conta a boa conduta carcerária, sem cometimento de falta disciplinar, buscou a progressão de regime, tendo o Órgão reclamado determinado a feitura de exame criminológico consideradas razões genéricas, utilizadas indistintamente para outros casos.
    Sustenta ofendido o enunciado vinculante, asseverando mostrar-se insuficiente, para a imposição do exame, a simples referência à gravidade da infração praticada. Sublinha ser imprescindível indicar dados concretos verificados na fase executória a justificarem essa exigência. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude ao prejuízo decorrente da demora na apreciação, pelo Juízo, da pretendida progressão de regime.
    Requer, em sede liminar, seja determinado à autoridade reclamada que analise o pedido de progressão sem a obrigatoriedade de exame criminológico. Postula a confirmação da medida acauteladora e a cassação do ato impugnado.
    2. Percebam as balizas do caso concreto. O Juízo reclamado impôs, para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, a realização de exame criminológico. Com a reclamação, a condenada, por meio da Defensoria Pública estadual, argui o desrespeito ao disposto na parte final do verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo, cujo texto transcrevo:
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    O Órgão reclamado, ao determinar a feitura do exame criminológico como requisito à progressão de regime, consignou expressamente as razões de convencimento. Confiram o seguinte trecho do ato impugnado:
    […]
    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. retro, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime retornar, gradativamente, ao convívio social. 
    Isso porque o sentenciado praticou homicídio qualificado e aborto por meio de emprego de fogo contra a vítima atraída à emboscada, circunstâncias que demonstram crueldade excessiva. 
    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando.
    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
    […] 
    Descabe analisar, nesta via, a subsistência das premissas lançadas pela autoridade reclamada. Não se pode emprestar a esta medida excepcional os contornos de incidente de uniformização de jurisprudência. A reclamação pressupõe a usurpação de competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por ele proferida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator